Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701616-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos originários de no. 0729100-78.2019.8.07.0015, constatei que não houve decisão de indeferimento da inicial, conforme verberadona inicial do presente agravo, já que ao Id. 50506955 dos autos originários, o juiz recebeu a inicial e determinou a remessa dos autos à contadoria. Assim, considerando a possível ausência de interesse recursal e ainda o que explicitado acima, manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,9 de março de 2020 17:03:08. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA